Tribunal: CARF
Processo: 10830.006524/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.006524/2004-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARISTELA BRAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 122/129) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006524/2004-27
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006524/2004-27

Retificadora do exercício 1999 (e-fls. 51/54, 59/60), onde se apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04) cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 77/84):
3. Na impugnação apresentada, a contribuinte requer a retificação do lançamento,
conforme declaração retificadora apresentada em 16/11/2.004 (fis. 4 a 8), que aponta
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$ 90.513,86,
deduções de contribuição previdenciária oficial e de despesas médicas, nos valores de
R$ 1.624,05 c RS 2.513,88, respectivamente, e dedução do imposto de renda retido na
fonte, na quantia de RS 17.907,79. Para embasar seu pleito, anexa os documentos de fis.
4 a 8 e 10 a 32.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/SPOII em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. HONORÁRIOS DE PERITO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial, poderá
ser excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das
respectivas despesas judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de peritos
judiciais, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Comprovado o
pagamento de honorários de perito, e face aos demais elementos constantes dos autos, é
de se excluir da tributação parte dos rendimentos incluídos no lançamento.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Comprovada a retenção na fonte sobre rendimentos recebidos em função de
Reclamação Trabalhista interposta pela contribuinte, em valor superior ao computado
no lançamento, é de se majorar a dedução do imposto de renda retido na fonte.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Com o início do procedimento fiscal, a contribuinte perdeu a espontaneidade no que
tange à retificação da declaração de rendimentos, devendo ser mantida a multa de oficio
de 75% (setenta e cinco por cento), resultante da apuração de omissão de rendimentos.
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
DEDUÇÃO
COM
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Uma vez constar comprovação nos autos, concede-se a dedução com contribuição
previdenciária oficial, incidente sobre os rendimentos percebidos em função da
interposição de Reclamação Trabalhista, que foram objetos de inclusão no lançamento.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos e
a descaracterização da espontaneidade ensejam a aplicação da multa de oficio de 75%
(setenta e cinco por cento), lastreada na ocorrência de falta de declaração por parte do
contribuinte.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/11/2008 (e-fls. 87), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 11/12/2008 (e-fls. 92/98) reiterando a
cronologia dos fatos indicada em sua Impugnação e apresentando os argumentos sintetizados a
seguir.
- Em 10 de abril de 2000, solicitou a retificação de sua Declaração de Imposto de
Renda do ano calendário 1998, ND 11.338.300, e juntou uma petição relatando a trajetória do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006524/2004-27

Processo Trabalhista objeto do pedido de restituição e documentos que comprovavam as
alegações apresentadas, seguindo orientação do profissional da Receita Federal de Campinas.
- Em 15 de outubro de 2003, conforme orientação de uma funcionária da Receita
Federal de Campinas, enviou pela internet a Declaração Retificadora referente à sua Declaração
de Imposto de Renda do ano calendário 1998, ND 11.338.300.
- Em 12 de abril de 2004, recebeu Pedido de Esclarecimentos da Receita Federal
de Campinas para a apresentação de documentos referentes à sua Declaração de Imposto de
Renda ano base 1998. Esta foi a primeira vez que a Receita Federal se manifestou oficialmente
em relação à sua Declaração de Imposto de Renda ano base 1998. Todos os movimentos
realizados para a sua retificação partiram espontaneamente do contribuinte a partir de 10 de abril
de 2000, não procedendo a alegação de que a mesma ocorreu somente em 2004, após a ciência
do Pedido de Esclarecimentos.
- Em 23 de abril de 2004, compareceu à Delegacia da Receita Federal de
Campinas em cumprimento Pedido de Esclarecimentos e, em 07 de maio de 2004, apresentou os
documentos complementares solicitados.
- Em 26 de outubro de 2004, a Receita Federal teve um entendimento diferente do
seu em relação aos valores do Imposto de Renda a ser pago no ano calendário 1998 e o autuou
em R$ 27.133,86.
- Em 17 de novembro de 2008, tomou ciência do acórdão de primeira instância
que julgou procedente em parte o recurso apresentado. Os valores lançados na Retificação do
Lançamento e no Demonstrativo do Crédito Tributário do Acórdão não são coincidentes com os
valores lançados nos DARF. A multa de ofício de 75% apresentada no referido Acórdão é de RS
1.144,19 e no DARF é de RS 1.525,59 (código tributário 2904).
- Cabe a anistia de seus débitos com base na MP no 449/2008.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o presente lançamento tem como base a
Declaração de Ajuste Anual Retificadora do ano calendário 1998 entregue em 15/10/2003 - ND
25.227.697 (e-fls. 51/54, 59/60).
Como reconhecido no Recurso, a contribuinte foi intimada em 12/04/2004 a
prestar esclarecimentos referentes à Declaração Retificadora - ND 25.227.697 e, em
atendimento, compareceu à Delegacia da Receita Federal em Campinas nos dias 23/04/2004 e
07/05/2004 para apresentar a documentação solicitada (e-fls. 118/121).
O Auto de Infração foi recebido pela interessada em 26/10/2004, conforme consta
de sua Impugnação (e-fls. 04). Posteriormente, em 16//11/2004, a mesma enviou uma nova
Declaração Retificadora - ND 25.229.316 (e-fls. 55/58), a qual foi cancelada pela Malha Fiscal.
Em vista dos documentos juntados aos autos, o Colegiado a quo julgou
procedente em parte o lançamento, acatando exatamente os mesmos valores indicados pela
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006524/2004-27

autuada na Declaração Retificadora - ND 25.229.316, sem considerar válida, contudo, a entrega
da mesma após o início do procedimento fiscal. Cabe destacar os seguintes trechos da decisão
recorrida (e-fls. 79/84):
5. Analisando-se os elementos constantes dos autos, conclui-se ter a contribuinte
percebido, no ano-calendário 1.998, os seguintes rendimentos tributáveis:
a) rendimentos do trabalho assalariado, no valor de RS 26.778.56, recebidos do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, CNPJ
46.085.528/0001-01, com imposto retido na fonte de RS 2.314,19 (fl. 10);
b) rendimentos decorrentes de Reclamação trabalhista movida peia contribuinte contra a
Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL, CNPJ 33.050.196/0001-88 (Processo n°
01.215/87-3-RT, 2a J.C.J. de Campinas-SP), no montante de RS 63.735,30, assim
obtido: R$ 48.028,20 (valor levantado- fl. 12) + Ri 15.593.60 (imposto retido na fonte-
fls. 11, 13 e 72) + RS 113,50 (contribuição previdenciária oficial- fls. 11 e 14),
observando-se que os honorários de perito, no valor de R$ 2.225,93 (fl. 11), não
compõem o montante tributável, nos termos do art. 12 da Lei n° 7.713/1.988, abaixo
transcrito: [...]
6. Desta forma, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas perfazem o
montante de RS 90.513.86 (RS 26.778,56 + RS 63.735,30), com o correspondente
imposto de renda retido na fonte, no total de RS 17.907.79 (R$ 2.314,19 + RS
15.593,60), que deve ser computado como dedução do imposto devido, na declaração de
ajuste anual, com fulcro no inciso V, do art. 12, da Lei n° 9.250/1.995, abaixo
transcrito: [...]
7. Em 16/11/2.004, conforme noticiado na impugnação apresentada e documentos de
fls. 4 a 8, a contribuinte apresentou declaração de ajuste anual retificadora, relativa ao
IRPF/1.999 (ano-calendário 1.998), por intermédio da qual ofereceu à tribulação
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$ 90.513,86,
pleiteou a dedução do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 17.907,79,
majorou a dedução de contribuição previdenciária oficial, de RS 1.510,55 (fls. 44 e 56)
para R$ 1.624,05, diminuindo, ainda, a dedução de despesas médicas lançada, de R$
2.515,79 (fls. 56) para R$ 2.513,88. [...]
11. No presente caso, a declaração de ajuste anual retificadora referente ao IRPF/1.999
(ano-calendário 1.998) foi apresentada em 16/11/2.004 (fl. 4), após a cientificação, à
contribuinte, do respectivo lançamento do Imposto de Renda, que ocorreu em
26/10/2.004, conforme admitido por ela própria, à fl. 3, fato que prejudica a
consideração da declaração retificadora, ora pretendida, no que tange à majoração dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
12. Não obstante, face ao disposto no art. 8o. Inciso II, alínea “d”, da Lei n° 9.250/1.995,
abaixo reproduzido, e com base no documento de fls. 10,11 e 14, deve ser computado, a
título de dedução de contribuição providenciaria oficial, além do valor de RS 1.510,55,
originariamente declarado (fls. 44), a quantia de RS 113,50, correspondente aos
rendimentos percebidos em função de Reclamação Trabalhista e omitidos na
declaração, no valor de R$ 63.735,30, perfazendo tal dedução o montante de RS
1.624.05. [...]
Não merece reparos o acórdão de primeira instância.
Ainda que a interessada tenha solicitado a retificação de sua Declaração Original -
ND 11.338.300 (e-fls. 47/50) antes de qualquer procedimento fiscal, o envio da segunda
Declaração Retificadora – ND 25.229.316 só ocorreu em 16/11/2004 (e-fls. 55/58), após a
ciência do presente lançamento, não sendo possível o seu acolhimento em razão do disposto no
art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006524/2004-27

Também não há reparos a serem feitos quanto à multa aplicada. Uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 136 do CTN, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme disposto no art. 142 do mesmo diploma legal.
Impõe-se observar, por fim, que o valor de R$ 1.144,19 correspondente à multa de
ofício encontra-se correto tanto no acórdão recorrido (e-fls. 84) quanto no Demonstrativo de
Débito da RFB (e-fls. 86), não se confundindo com o imposto suplementar de R$ 1.525,59
mantido no julgamento de primeira instância. O DARF apontado no Recurso como incorreto
não foi juntado aos autos.
Quanto à aplicação da Medida Provisória no 449/2008, deve-se esclarecer que não
cabe ao CARF se pronunciar sobre pedido de parcelamento ou remissão de débitos, podendo a
interessada obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB de Origem, responsável
pelo controle do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital